Tribunal: TJSP
Processo: 1004058-49.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Sentença de improcedência – Irresignação da autora – A análise dos autos revela que o débito em sua conta corrente diz respeito à renovação de contrato de empréstimo cuja contratação foi reconhecida pela requerente – Forte em tais premissas, diante da higidez da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Sentença de improcedência – Irresignação da autora – A análise dos autos revela que o débito em sua conta corrente diz respeito à renovação de contrato de empréstimo cuja contratação foi reconhecida pela requerente – Forte em tais premissas, diante da higidez da avença e da inexistência da propalada fraude, é incontornável a improcedência dos pedidos – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária, ressalvado o benefício da gratuidade processual (art. 98, §3o, do CPC).